Tribunal: TCU
Processo: 025.097/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8704/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.097/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isabella Pereira Sardinha (XXX.991.867-XX); Jhonatan Villela de Araujo (XXX.054.237-XX); Lorraine Pinheiro Mendes (XXX.537.786-XX); Maksin Barbosa Oliveira (XXX.715.767-XX); Marcio Guimaraes Monteiro de Castro (XXX.588.547-XX); Maria de Lourdes Reis Madeira (XXX.036.687-XX); Mariana Nogueira Rangel Pande (XXX.463.407-XX); Monique de Barros Elias Campos (XXX.122.207-XX); Myllena Araujo Gomes (XXX.126.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.